Tribunal: TJSP
Processo: 1016411-79.2014.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016411-79.2014.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
EDMILSON MONTEIRO LEITE, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016411-79.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 24.555
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016411-79.2014/50000
EMBARGANTE: Edmilson Monteiro Leite
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
COMARCA: Santos – 1o Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.555
Acidentária – Embargos de declaração do autor –
Termo inicial – Embargos rejeitados. Não se
ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art.
1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão
que contenha argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 272/276, que deu parcial provimento ao recursos oficial e
aos apelos das partes, para manter a sentença que concedeu o auxílio
acidente e demais consectários legais, porém, alterando o termo inicial
do benefício para a data da juntada do segundo laudo pericial aos autos.
O embargante suscita vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial. Sustenta que a
data para início da concessão deve ser a partir do dia seguinte da alta
médica e não a partir da data de juntada do laudo pericial, conforme
preceitua o art. 86 da Lei no 8.213/91. Requer seja sanada referida
obscuridade, prequestionamdo a matéria (fls. 01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016411-79.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 24.555
3
Em verdade, busca a parte autora a reapreciação
de matéria já analisada e julgada, tendo por base os mesmos elementos
constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos de
declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos.
Nesse sentido, o julgado foi expresso ao
consignar que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da
juntada do segundo laudo pericial (23.02.2018), pois somente com este é
que se positivou de maneira inequívoca a consolidação das lesões,
provido o apelo do INSS neste particular.
Por fim, e a título de complementação, este
Desembargador não ignora que, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal
de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts.
23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91", determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria - Tema 862.
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão, prevalece o posicionamento adotado pela Turma Julgadora,
com possibilidade de adequação ou retratação, a partir da orientação
final da Corte Superior.
Eventual suspensão poderá ser determinada a
nível de recursos dirigidos ao C. STJ.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016411-79.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 24.555
4
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para esta
finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o
que não se afigura na hipótese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para forçar o
ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito
menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos EDcl no REsp 741659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ
12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR